Tribunal: TJSP
Processo: 0001561-65.2012.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso defensivo – Preliminar rejeitada – Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Lapso temporal não observado entre quaisquer marcos interruptivos – Mérito – Autoria e materialidade bem demonstradas – Prova oral segura – Ciência da origem espúria do bem – Dolo evidente – Condenação de rigor – Penas adequadamente fixadas e bem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Recurso defensivo – Preliminar rejeitada – Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Lapso temporal não observado entre quaisquer marcos interruptivos – Mérito – Autoria e materialidade bem demonstradas – Prova oral segura – Ciência da origem espúria do bem – Dolo evidente – Condenação de rigor – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime semiaberto – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos.